Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019671-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), VALDIR JOAO SIMON - CPF: 271.171.110-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), AMARAL & FREIRE LTDA - CNPJ: 70.488.499/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR - CPF: 088.282.958-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCE MARIA DO AMARAL FREIRE - CPF: 059.139.378-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE ANGELO VIRGÍNIO DAL MOLIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

em fase de Cumprimento de Sentença

(Proc. nº
0001079-82.1998.811.0040
), ajuizada contra o agravante por VALDIR JOÃO SIMON, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão do ex-sócio Angelo Verginio Dalmolin do polo passivo da presente ação” (cf. Id. n.
179933697)

O agravante sustenta que, “constatando-se que o (...) (Juízo) acolheu a
impugnação de sentença apresentado (...) devem ser arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor cobrado, em favor da procuradora da parte agravante e a cargo da parte agravada, seja em razão do princípio da sucumbência, já que, conforme se verifica, a impugnação foi acolhida, ou ainda, pelo princípio da causalidade”.

Pede,
sob esses fundamentos, provimento do recurso para que sejam fixados honorários sucumbenciais (cf. Id. n.
179933693)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
181337189
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
183724685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

O ex-sócio da sociedade empresarial executada, Espólio de Ângelo Virgínio Dalmolin, representado por sua inventariante, compareceu espontaneamente aos autos no Id. 95672348 para sustentar dentre outros pontos a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

(...)

Assim, considerando que o ex-sócio Ângelo Virgínio Dalmolin retirou-se regularmente da sociedade endividada em 1996, mesmo ano em que as cártulas foram emitidas, não pode ele ter sido incluído no polo passivo da demanda.

Em réplica o exequente defende que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 02 (dois) da retirada do ex-sócio, o que legitimaria a sua inclusão na execução (Id. 96502064).

É o necessário.

Compulsando os autos verifico que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada foi acolhido em segunda instância por meio do acórdão de Id. 52829098, p. 52/57, somente em 25/10/2011.

Assim sendo, o levantamento do véu societário neste caso não pode estender seus efeitos ao patrimônio do Espólio de Ângelo Virgínio Dalmolin, pois este se retirou da sociedade devedora em 06/12/1996, conforme demonstra a segunda alteração contratual trazida no Id. 96502081, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado, produzindo, assim, efeitos contra todos.

O Código Civil dispõe acerca da delimitação da responsabilidade solidária do sócio cedente em até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social, prazo este que, no presente caso, escoou em 06/12/1998.

(...)

Como se vê, a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que considerada cabível no caso dos autos, não mais pode atingir o ex-sócio Ângelo Verginio Dalmolin.

Pelo exposto, determino a exclusão do ex-sócio Ângelo Verginio Dalmolin do polo passivo da presente ação.

Defiro os pedidos formulados pela credora nos Id ́s 54031385 e 95020911, determinando a CITAÇÃO do sócio GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR, no endereço fornecido pela exequente: Rua Porto Alegre, nº 1.623, Edifício Residencial Del Porto, Apt. 41, Vila Santa Rosa, Presidente Epitácio – SP, CEP 19.470-000, bem como, a expedição de certidão premonitória na forma do art. 828 do CPC.

O STJ, no julgamento do REsp n. 1.134.186, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese da exigibilidade honorários advocatícios quando do acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em se tratando de acolhimento parcial, a base de cálculo da verba é o proveito econômico obtido, ou seja, o valor decotado daquele inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ACOLHIDO. 1. [...] 3. Considerando que, ante o provimento do recurso especial, a Eletrobras obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago a título de juros remuneratórios, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Embargos de declaração acolhidos para complementar a decisão embargada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a devida fixação da verba honorária, como entender de direito. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1.516.566/PR, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 24/08/2023).

Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores do agravante, verba que deve ser fixada em percentual sobre o valor decotado daquele inicialmente executado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para fixar os honorários em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024